Tribunal: STF
Processo: AI 745685
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores públicos aposentados e pensionistas. Reclassificação operada pela Lei n. 13.666/02, do Estado do Paraná. Irredutibilidade de vencimentos preservada. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.